Tribunal: TJBA
Processo: 8038887-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038887-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: QUERCIA CARINE FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização. A decisão recorrida fundamentou-se no fato de a requerente residir em condomínio de notório elevado padrão socioeconômico (Alphaville I Litoral Norte), o que afastaria a presunção de hipossuficiência. A agravante pleiteia a reforma do julgado para que lhe seja concedido o benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC) é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, ainda que existam elementos nos autos, como residir em condomínio de alto padrão, que indiquem capacidade financeira. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, sob pena de supressão de instância. 4. A decisão que indefere a gratuidade da justiça deve ser mantida quando não se mostra ilegal ou abusiva. No caso, a presunção de hipossuficiência da agravante foi afastada por indícios de capacidade econômica, notadamente o fato de residir em condomínio de luxo. A recorrente, embora intimada, não apresentou documentos essenciais para comprovar a alegada carência financeira, como extratos do Registrato, faturas de cartão de crédito ou as últimas declarações de imposto de renda, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a necessidade do benefício. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 99, §3º. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, CONHECER e DESPROVER o agravo interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 01